Tribunal: TJPA
Processo: 0800959-78.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800959-78.2017.8.14.0097

APELANTE: LUIZ CARLOS MONTEIRO E SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIPLOMA. OBSERVÂNCIA AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança, mantendo a desclassificação do candidato de concurso público por não apresentar diploma ou certidão de colação de grau, conforme exigência do edital.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a eliminação de candidato em concurso público em razão do não atendimento a requisito previsto no edital, especificamente a apresentação de diploma ou certidão de colação de grau, ainda que alegada boa-fé ou falha no sistema de envio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso tem força normativa, vinculando a Administração e os candidatos, sendo incabível a flexibilização de suas exigências.
4. A ausência de documento obrigatório expressamente previsto no edital legitima a desclassificação do candidato.
5. A alegação de boa-fé ou falha técnica não elide o descumprimento de requisito objetivo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia.
6. O recurso interno repete argumentos já refutados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos ou capazes de modificar o entendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. A Administração pode desclassificar candidato que não apresenta diploma ou certidão de colação de grau, quando exigido no edital do concurso público, sendo incabível a flexibilização da regra por alegação de boa-fé ou falha técnica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 1.021, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0818139-09.2019.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 29/11/2021, DJE 02/12/2021.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LUIZ CARLOS MONTEIRO E SOUZA
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que
negou provimento à Apelação Cível
, mantendo a sentença de improcedência da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o
ESTADO DO PARÁ
, a qual validou sua desclassificação no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2017-SEDUC para contratação temporária de Professor de História (ID 24596846).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que possui tanto
graduação quanto especialização em história
, contudo, foi prejudicado pelo sistema de inscrição, que só permitia o registro de um título acadêmico.

Esclarece que optou por lançar sua pós-graduação, assim como defende que a sua exclusão foi
desproporcional e desarrazoada
, afrontando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, segurança jurídica, boa-fé e isonomia, além de representar formalismo exacerbado.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões em id. 26644407.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

No mérito, verifica-se que o agravante pretende a reforma da decisão monocrática que manteve a validade do ato administrativo que o desclassificou do certame em razão da ausência de apresentação do diploma de graduação.

Todavia, a despeito da insurgência do agravante, constato que o Agravo Interno reproduz argumentos já analisados e refutados na decisão monocrática, os quais ora reitero.

Com efeito, o edital é a lei interna do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. O item 6.1, alínea “h”, do Edital nº 01/2017 exigia expressamente a apresentação do diploma de graduação ou certidão de colação de grau, sob pena de eliminação. A ausência do referido documento, independentemente da alegação de falha no sistema ou de boa-fé do candidato, impede a flexibilização das regras editalícias, sob pena de violação à isonomia entre os concorrentes.

Esta Corte de Justiça já enfrentou situações análogas, reafirmando a necessidade de observância irrestrita das regras editalícias:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA ELIMINADA NA FASE DE AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS. AUSÊNCIA DE DIPLOMA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0818139-09.2019.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 29/11/2021, DJE 02/12/2021)

Dessa forma, ainda que o agravante possua titulação acadêmica superior, o fato é que não cumpriu requisito objetivo previsto no edital, circunstância que legitima a eliminação. A eventual aceitação de documentos apresentados de forma diversa da prevista no certame implicaria em quebra da igualdade entre os candidatos e afronta ao princípio da legalidade.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025